Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-37.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-37.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AGRO SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 34.832.066/0001-60 (APELANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CAMPO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANICE APARECIDA FOLLMANN CIMADON - CPF: 901.124.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL SUPERIOR AO CAPITAL INTEGRALIZADO. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE O EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Agro São Francisco Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário da Fazenda do Município de Campo Verde, o qual exigiu ITBI sobre valor excedente dos imóveis utilizados na integralização de capital social. A sentença denegou a segurança, ao reconhecer a legitimidade da tributação sobre a diferença entre o valor venal dos bens imóveis e o capital efetivamente integralizado, com base na tese firmada pelo STF no Tema 796. A parte apelante sustenta, em síntese, que a totalidade dos imóveis foi destinada à integralização do capital social, que não houve destinação à reserva de capital, que o valor histórico deveria ser considerado como base de cálculo e que o parcelamento não implicaria confissão quanto à legalidade da cobrança. Pede a concessão da segurança e o reconhecimento da imunidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor do capital social integralizado em operação de integralização de bens imóveis por pessoa jurídica; (ii) estabelecer se o arbitramento da base de cálculo pelo Município, com base em valor de mercado, foi legítimo, diante da divergência com o valor declarado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 aplica-se apenas à parcela do bem imóvel utilizada efetivamente para integralizar o capital social da pessoa jurídica, sendo legítima a incidência do ITBI sobre eventual excedente, conforme decidido no Tema 796 do STF.

4.

A diferença entre o valor venal dos imóveis e o capital subscrito pode ser tributada, independentemente de eventual ausência de destinação à reserva de capital, pois a imunidade alcança apenas a parte efetivamente destinada à integralização.

5.

O arbitramento do valor venal pelo Fisco municipal está amparado no art. 148 do CTN, sendo legítimo desde que precedido de procedimento administrativo com regular notificação do contribuinte, o que se verificou no caso.

6.

O valor histórico dos imóveis, previsto no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, não se aplica para fins de apuração do ITBI, pois tal dispositivo trata de regras próprias do Imposto de Renda, não vinculando o ITBI, cuja base de cálculo é o valor venal de mercado, nos termos do art. 38 do CTN e do Tema 1.113 do STJ.

7.

O direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança não ficou demonstrado, uma vez que a controvérsia envolve apuração técnica sobre valor de mercado e regularidade de procedimento administrativo, não passível de análise em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social efetivamente integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente.

2.

O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado ao valor de mercado do bem imóvel, nos termos do art. 148 do CTN.

3.

O valor histórico dos bens não constitui base de cálculo válida para o ITBI, devendo prevalecer o valor venal de mercado conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.113).

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, 38, 142, 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113); TJ-MT, ApCiv 1000832-52.2022.8.11.0102, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica, Agro São Francisco Ltda, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário da Fazenda do Município, sede da mesma comarca, denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, pois comprovado que a integralização dos imóveis ocorreu integralmente no capital social, inexistindo hipótese de incidência do ITBI, conforme Tema 796 do STF.

Sustenta que a sentença incorreu em equívoco, por não distinguir o caso concreto do paradigma do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve destinação de valores à reserva de capital, de modo que não se configura hipótese de incidência do ITBI.

Afirma, ainda, que o Município não observou o procedimento legal obrigatório para eventual arbitramento de valor venal do imóvel, tendo promovido majoração unilateral da base de cálculo, em violação aos limites constitucionais do poder de tributar.

Aduz que a adesão a parcelamento administrativo referente a um dos imóveis não constitui óbice à discussão judicial da exigibilidade do tributo, uma vez que a confissão decorrente do parcelamento não impede o questionamento de seus fundamentos jurídicos, conforme entendimento firmado Tema 375, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, requer seja provido o recurso, a fim de que seja concedida a segurança e reconhecida a imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre a operação de integralização dos imóveis ao capital social da empresa.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da douta Procuradora, Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a
pessoa jurídica, Agro São Francisco Ltda, insurge-se contra a sentença prolatada nos autos nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem vindicada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica
, ora Apelante
, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal, praticado pelo
Secretário da Fazenda do Município de Campo Verde, consistente na cobrança de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sem reconhecer a imunidade tributária da transação.

Alegou na inicial que, a empresa, que é do ramo agropecuário, recebeu de seus sócios em 2019, a integralização de bens imóveis ao capital social, no valor total de R$ 854.988,00, com 100% dos imóveis destinados à subscrição do capital social, sem qualquer valor destinado a reservas de capital.

Relatou que os imóveis integralizados foram os seguintes:
i)
50% do imóvel registrado sob a matrícula n. 9754, no valor de R$ 288.000,00;
ii)
50% do imóvel registrado sob a matrícula 9.755, no valor de R$ 112.000,00;
iii)
um imóvel referente a matrícula n.13.969, de R$ 263.442,00 e,
iiii)
uum imóvel da Matrícula 13.972, no valor R$ 189.546,00.

Afirmou que o Município de Campo Verde, contudo, emitiu notificações de lançamento de ITBI (autos 0076/2023, 0078/2023 e 0081/2023), alegando que os valores declarados estariam subavaliados em relação ao valor de mercado, razão pela qual, exigiu a cobrança do alusivo imposto, sobre a diferença entre o valor declarado e o valor arbitrado (supostamente de mercado), totalizando aproximadamente R$ 1.154.298,78.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular denegou a ordem, consignando que a imunidade do ITBI restringe-se à fração do imóvel efetivamente destinada à integralização do capital social, sendo tributável a parcela excedente, conforme orientação firmada no Tema 796 do STF.

Destacou, ainda, que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel (art. 38 do CTN), não prevalecendo o valor histórico ou aquele declarado no imposto de renda.

Assentou, por fim, que o Município procedeu ao lançamento e notificou a contribuinte, a qual não apresentou impugnação administrativa e, posteriormente, aderiu ao parcelamento, circunstância que configura confissão da dívida e afasta a alegação de ilegalidade do ato tributário. Confira o trecho do ato sentencial:

“[...] Com efeito, ao situar a tônica da questão, verifica-se que a impetrante procedeu à integralização de imóveis ao seu patrimônio com base no valor dos bens declarados em imposto de renda (valor histórico), motivo pelo qual estes se mantiveram aquém ao capital social da referida pessoa jurídica, circunstância apta a lhe garantir a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CRFB/88.

Convém explicitar, por pertinente, que a imunidade tributária a que se refere a Carta Magna tem por escopo impulsionar a atividade econômica, financeira e produtiva das pessoas jurídicas por intermédio da redução de seus custos operacionais, possibilitando-lhes integralizar bens imóveis como realização de capital sem necessidade de recolhimento da exação tributária.

A propósito do assunto, o Código Tribunal Nacional define, em seu art. 36, inciso I, que a integralização ao capital social de uma sociedade corresponde ao mesmo que pagá-lo,
in verbis
:

[...].

Da exegese de tal previsão legislativa conclui-se que o pagamento (ou realização) de capital social corresponde exatamente àquele estipulado no contrato social, de forma que o excedente não integra esse mesmo capital social e, por tal razão, se consubstancia em transferência de patrimônio passível de tributação.

Outro não foi o entendimento perfilhado pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao firmar a tese relativa ao Tema nº 796 da Repercussão Geral de sua jurisprudência: [...]

Na espécie, o cerne da controvérsia primordial reside justamente na interpretação dada à aludida tese para fins de se conferir, ou não, a imunidade tributária que a parte impetrante alega fazer jus.

Isto porque, ao fundamentar sua pretensão, a impetrante alega que a Suprema Corte não fixou parâmetro a ser utilizado para estabelecer o valor do bem incorporado, isto é, se o valor venal, de mercado, ou qualquer outro. Partindo de tal pressuposto, afirmou que ao Município seria vedado proceder à tal apreciação segundo o valor venal do imóvel, uma vez que, ante a omissão jurisprudencial, prevaleceria a disposição legal contida no 23,
caput
, da Lei nº 9.249/1995
[3]
, segundo a qual a avaliação do bem deveria se dar de acordo com o valor histórico (declarado em imposto de renda).

Olvida a parte impetrante, todavia, que malgrado se admita a aplicação do disposto no art. 23, da Lei nº 9.249/1995 com vistas a isentar o contribuinte do pagamento de IR a título de ganho de capital, tal previsão não se estende no tocante ao ITBI.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o Código Tributário Nacional, ao dispor sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, estabelece em seu art. 38 que
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
.

Logo, o valor histórico não pode servir de base para a exação do ITBI, haja vista a competência municipal desse imposto (diversa do IR) e a existência de previsão legal própria a disciplinar sua incidência.

Equivale dizer, desta feita, que malgrado à impetrante seja facultado integralizar o bem imóvel ao seu capital com base no valor histórico e, assim, ser agraciada com a isenção do IR sobre ganho de capital, nos termos do art. 23, da Lei nº 9.249/1995, tal faculdade não se estende para fins de apuração do ITBI, cuja exação se dá com fundamento no valor venal do imóvel e, que, destarte, servirá como base para constatar eventual excedente em relação ao seu capital social, o qual, por óbvio, é sujeito à tributação.

Outra não foi a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.113 de sua jurisprudência:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Nesse panorama, sopesando-se que a municipalidade conferiu à parte impetrante a imunidade tributária sobre a parcela dos imóveis necessária à integralização do capital social e exigiu o recolhimento do ITBI somente quanto à parte excedente apurada segundo o valor venal dos bens, não há falar-se,
sob esse primeiro prisma
, em ato ilegal e, por consectário lógico, em violação a direito líquido e certo.

De inteira pertinência ao tema versado, eis a contemporânea jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

[...]

Acresce-se, também, que em processos análogos que já tramitaram perante este juízo, o Sodalício Mato-grossense assentou a impossibilidade de se aplicar o instituto do
distinguishing
, senão vejamos a ementa que abaixo se colaciona:

[...]

Outrossim, melhor razão não assiste à parte impetrante quanto à alegada ausência de processo administrativo apto a afastar a sua boa-fé tributária.

Isto porque, ao tomar conhecimento acerca do pedido de imunidade tributária, o Município procedeu à instauração de procedimento administrativo próprio para fins de verificar a retidão dos valores atribuídos aos imóveis integralizados ao capital da impetrante.

Neste ponto, aliás, a despeito da parte impetrante suscitar a violação à norma constitucional e tributária federal, olvidou-se quanto ao fato de que o lançamento administrativo, por si só, instaura o procedimento administrativo necessário à exação tributária, notadamente porque ao contribuinte é assegurado impugnar a atuação do fisco após ser regularmente notificado acerca da tributação, de modo que, se o fizer tempestivamente, inaugurará a fase litigiosa, dando ensejo ao surgimento do processo administrativo.

A corroborar, o art. 142 do CTN dispõe que
“Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
”
. (sem grifos no original)

[...]

Na espécie, repisa-se, o fisco municipal instaurou o procedimento administrativo para fins de lançamento, tendo, em seu bojo, realizado a (re)avaliação dos bens integralizados para apurar eventual excesso, no que logrou êxito em verificar, e, após encerrado o lançamento, procedeu à regular notificação da contribuinte para, querendo, inclusive, impugnar o ato avaliativo e o valor do tributo.

Entretanto, a impetrante quedou-se silente, não tendo apresentado tempestivamente qualquer impugnação sobre a avaliação realizada pela Administração e sobre a exação tributária, de forma que se presumem válidos os atos administrativos promovidos em sede do respectivo procedimento.[...]

A sopesar, depreende-se que a parte impetrante, aos 29-4-2024, ou seja, após o ajuizamento do presente
mandamus
(15-3-2024), realizou o parcelamento administrativo do débito no que tange ao imposto referente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula nº 9.754 do RGI local, circunstância que caracteriza sua confissão quanto à existência da dívida fiscal, obstando a discussão acerca de seu fato gerador.
[...]

Nesta linha de intelecção, conclusão óbvia é de que não há, à míngua de prova pré-constituída em sentido contrário, qualquer vício na conduta fazendária, já que a inexistência do processo administrativo é corolária da inércia da própria impetrante em impugnar tempestivamente a avaliação realizada e o lançamento tributário perfectibilizado pelo Município.

Por consectário lógico, resta esvaziada a tese de que a Administração não procedeu o devido contraditório para fins de afastar a boa-fé da contribuinte ao declarar o valor dos imóveis.

Assim, sob todas as óticas que analisada a questão
sub examine
, deslinde não resta à presente ação mandamental, senão sua improcedência.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por
AGRO SÃO FRANCISCO LTDA.
e, por corolário,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[4]
.

[...]”

Contra essa sentença, a Impetrante aviou este Recurso de Apelação.

Do pedido de antecipação da tutela recursal

Primeiramente, importante consignar que tal pedido em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

"[...] 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil." (TJDFT, Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira o trecho a seguir:

“[...] 3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. [...].” (N.U 1001000-22.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Demonstrado, portanto, que tal pedido, contido no bojo do recurso de apelação, afigura-se inadequado,
dele não conheço
e passo à apreciação do mérito recursal.

Do mérito

Denota-se dos autos que, os bens, em questão foram integralizados ao capital social da empresa constituída, avaliados, conforme os valores declarados nas matrículas à época em que os sócios adquiriram tais imóveis:
i)
50% do imóvel registrado sob a matrícula n. 9754, no valor de R$ 288.000,00 (id.

303428863 - Pág. 20/21);
ii)
50% do imóvel registrado sob a matrícula 9.755, no valor de R$ 112.000,00 (id. 303428863 - Pág. 53 e seguintes);
iii)
imóvel referente a matrícula n.13.969, de R$ 263.442,00 (id.

303428863 - Pág. 95) e,
iiii)
imóvel da Matrícula 13.972, no valor R$ 189.546,00 (id.

303428864 - Pág. 33)

O fisco municipal instaurou o procedimento administrativo para fins de constituição do crédito tributário e, no curso deste, procedeu à
reavaliação dos bens integralizados
, constatando que o
valor venal dos imóveis superava o montante declarado pela impetrante
. (id. 303428863 - Pág. 41; id. 303428863 - Pág. 85; id. 303428864 - Pág. 23 e id. 303428864 - Pág. 66).

Diante disso, promoveu a
regular notificação da contribuinte
, conferindo-lhe a possibilidade de
impugnar tanto a avaliação quanto o valor do tributo lançado
, caso assim desejasse.

Portanto, conclui-se que a cobrança foi realizada com fundamento em avaliação mercadológica regularmente constituída, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, tanto que a própria Apelante apresentou impugnações às notificações e, após decisão desfavorável, interpôs o recurso cabível.

A parte Recorrente também sustenta, que deve ser considerado o valor contábil dos bens utilizados para a integralização do capital social, afirmando que a totalidade desse montante foi destinada exclusivamente ao capital social, inexistindo qualquer quantia excedente destinada à formação de reserva de capital.

Sabe-se que, nos termos do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não incide ITBI nas transmissões de bens imóveis destinadas à integralização do capital social de pessoa jurídica, vejamos o dispositivo:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]"

Além disso, o artigo 36, inciso I e II, parágrafo único e art. 37, do Código Tributário Nacional, regulamenta tal circunstância, estabelecendo que:

"Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra."

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição."

Contudo, no caso verificou-se a existência de valor superior ao capital integralizado, tendo em vista que o valor declarado dos imóveis é incompatível com o de marcado.

No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente retromencionado, não há margem para discussão, porquanto a matéria já foi objeto de análise pelo STF, sob o enfoque da repercussão geral, Tema 796.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado&amp;amp;amp;amp;quot;. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

E, de fato, não obstante no
leading case
não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, já que o respectivo acórdão não se referiu ao valor venal, pois o valor dos bens indicados pela parte, para serem integralizados, já superava o capital social, não se pode perder de vista que, possuindo os bens, a serem integralizados, valor superior ao do capital social, haverá incidência do ITBI, sobre tal diferença.

Este Sodalício já se debruçou sobre a matéria em mesa, tendo sido reconhecida a legalidade do ato atacado no
writ
.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito líquido e certo a ser amparado.

(N.U 1000832-52.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI . INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO . VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO . OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II . Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ .

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art . 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art . 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º; CTN, arts . 36, 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min . Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1 .937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j . 03.03.2022 (Tema 1.113) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006089120208110100, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

A alegação de que o valor excedente não teria sido destinado à formação de reserva, com o objetivo de afastar a incidência da tese fixada no Tema 796/STF, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal já definiu que o parâmetro relevante para a imunidade é o montante efetivamente integralizado ao capital social, sendo indiferente a classificação ou tratamento contábil conferido ao valor restante pela pessoa jurídica.

A Recorrente sustenta, ainda, que deve ser considerado o valor declarado, invocando o artigo 23, da Lei n. 9.249/95, que assim dispõe:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois além de constar na parte final que pode ser considerado valor de mercado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, para fins de cálculo do ITBI, considera-se o valor do mercado transmitido em condições normais do mercado. Veja-se:

“a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, RESp nº 1937821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2022)

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na exigência do ITBI sobre a parcela excedente, desde que baseada em avaliação fundamentada e processo regular, como no presente caso.

Demais disso, não se pode perder de vista que, para a concessão da ordem mandamental, exige-se a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, de modo que a controvérsia não possa demandar dilação probatória ou avaliação subjetiva.

Na hipótese, conforme exposto alhures, constata-se que não há prova cabal do direito alegado pela Recorrente; portanto, incabível a concessão da ordem.

Diante disso, conclui-se pela legitimidade da exigência do ITBI sobre o montante que excede o capital social integralizado, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Agro São Francisco Ltda
, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025